Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-53.2018.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004624-53.2018.8.14.0501

APELANTE: BRUNO POMPEU VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E III E 211, AMBOS DO CPB SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.

2. PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES À MOTIVO TORPE E POR MEIO CRUEL.
No caso vertente, os jurados, legitimamente, entenderam pela existência da autoria e da materialidade delitiva, bem como acerca da presença das qualificadoras por motivo torpe e por meio cruel, o que ocasionou a morte da vítima. Verifico que as referidas qualificadoras restaram bem demonstradas no acervo probatório, sendo idônea a versão trazida pela acusação ao Conselho de Sentença. Além do que, o reconhecimento hipotético da tese de afastamento das qualificadoras, como intentado pelo recorrente, não tem o condão de trasmudar o delito indigitado para homicídio simples em sede de apelação, vez que é vedado a este órgão colegiado efetivar tal afastamento, sob pena de afronta direta à competência constitucional do Tribunal do Júri. Logo, não há que se falar em eventual desconstituição do júri.
3.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Bruno Pompeu Viana
, através da Defensoria Pública, (ID 9702838), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no
artigo
121, §2º, incisos I e III do CPB
(
homicídio biqualificado) e
art. 211 do CPB
(ocultação de cadáver), a pena de
33 (trinta e três) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 06 de julho de 2018, no Distrito de Mosqueiro, alinhado em concurso de agentes e se utilizando de meio cruel, o denunciado matou, esquartejou e ocultou o cadáver da vítima Lorran Moraes da Silva.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 10 de setembro de 2018 (ID nº 4702202).

Laudo pericial (ID 4702214, 4702319)

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 4702346), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e III e 211, ambos do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 16/03/2022, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, incisos I e III e 211, ambos do Código Penal, a pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (ID 9702838), requerendo a anulação da decisão do Júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri, a desclassificação das qualificadoras por motivo torpe e meio cruel e subsidiariamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 9702842), pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, (ID 10206900), que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À Revisão.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Bruno Pompeu Viana pela
anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Quanto a autoria delitiva, observa-se pela perícia realizada no vídeo gravado em que a vítima foi morta, de que o autor do crime possui as mesmas características do apelante Bruno Pompeu Viana, no qual passo a transcrever (ID 4702344):

“(...) 5- CONCLUSÃO: Baseado no que foi visto e analisado, conclui-se que nos exames de comparação do material recebido referente ao indivíduo BRUNO POMPEU VIANA, cujas imagens foram coletadas neste Núcleo de Fonética Forense, (material padrão), e nas imagens do DVD-R mostrando um indivíduo aplicando golpes de faca em um corpo estendido no chão (material questionado), foram constatados, convergências nas formas anatômicas do braço, mão, e dedos. Constatou-se também pelas compatibilidades no detalhe e grafismos estilísticos na tatuagem no braço esquerdo representando o rosto de um índio. As convergências das tatuagens Padrão e Questionada com a temática do rosto de um índio apresentam características de serem iguais e tatuadas da mesma pessoa identificada como BRUNO POMPEU VIANA. (...)”

Não compareceram em plenário testemunhas de acusação e defesa.

O apelante em seu interrogatório em plenário negou o crime narrado na denúncia, apesar de ter confessado na fase policial, disse que a morte da vítima se deu em razão de ser membro do “PCC”, enquanto que os envolvidos são facção rival “CV”, confessando inclusive ter cortado o pescoço da vítima.

Na fase de inquérito, consta a afirmação da testemunha Dab Costa da Silva, de que a vítima era integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa rival ao Comado Vermelho – CV.

Assim, diante de todas as provas obtidas, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva,

A leitura do termo de votação dos quesitos (Id 9702737 pg. 20/21) revela que os jurados responderam por maioria que o acusado foi autor do crime que provocou a morte da vítima Lorran Moraes da Silva, por motivo torpe e por meio cruel.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

Neste sentido é o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

“APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.”

Verifica-se que
a materialidade do crime
encontra-se amparada pelo laudo de exame de corpo delito, na espécie necropsia médico-legal (Id 4702323), constatando que a causa morte da vitima Lorran Moraes da Silva se deu por “
Hemorragia interna torácica e abdominal devido a traumatismos torácico e abdominal e de pescoço devido a politraumatismos por arma branca”.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP
: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS
: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Inviável também a desclassificação das qualificadoras referente ao cometimento do crime por motivo torpe e por meio cruel, previstos no artigo
121, §2º, incisos I e III do CPB.

Verifico que as referidas qualificadoras restaram bem demonstradas no acervo probatório, sendo idônea a versão trazida pela acusação ao Conselho de Sentença. Além do que, o reconhecimento hipotético da tese de afastamento das qualificadoras, como intentado pelo recorrente, não tem o condão de trasmudar o delito indigitado para homicídio simples em sede de apelação, vez que é vedado a este órgão colegiado efetivar tal afastamento, sob pena de afronta direta à competência constitucional do Tribunal do Júri. Assim, se eventualmente verificado que a prova dos autos não teria demonstrado a ocorrência das qualificadoras referidas, caberia ao presente órgão julgador, tão somente, determinar a anulação do julgamento referido, com a estipulação de novo julgamento.

De toda forma, não resta dúvida que o reconhecimento das qualificadoras no caso em epigrafe não merece qualquer tipo de reforma, pois além das considerações feitas acerca da validade da escolha de tese pelo corpo de jurados, percebe-se que as referidas qualificadoras foram evidentemente comprovadas pela instrução criminal respectiva.

Aqui, os jurados refutaram, legitimamente, a versão apresentada pelo recorrente, inexistindo
error in judicando
à luz das provas coligidas, pois, finda como sustentável a posição adotada pelo Conselho de Sentença, eis que a tese da acusação encontra supedâneo no acervo probatório.

A decisão dos jurados é soberana e não pode ser afastada, sob o mero argumento de discrepância com o acervo probatório, sobretudo quando tal decisão opta por uma versão amparada por tal acervo. Os jurados possuem autonomia e independência para analisar o substrato fático dos autos e escolher a tese que lhes parecer mais convincente

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

Subsidiariamente requer o apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e III (Homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel) e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal Brasileiro

à PENA DEFINITIVA DE 33 (TRINTA E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, assim fundamentou:

“A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A pena cominada ao crime de Ocultação de Cadáver é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, e multa.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação ao crime de Homicídio qualificado, o réu BRUNO POMPEU VIANA agiu com [1]
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que concorreu para atingir a vítima com diversas feridas perfuroincisas, sendo a maior de 6 cm e a menor de 1,5 cm, distribuídas nas regiões infraescapular, lateral direita do tórax, abdominal anterior, epigástrica, hipocôndrio esquerdo, lateral esquerda do tórax, paravertebral esquerda, ausência de cabeça e pescoço com desarticulação e exposição de estruturas e ossos de região cervical (decaptação), amputação traumática de braços e antebraços e pernas ao nível de joelhos, conforme descritas no laudo de Necropsia ID 24165190 dos autos; possui [2]
antecedentes criminais
, dentre os quais, vários crimes contra o patrimônio (roubos majorados e furtos qualificados), crime contra a liberdade pessoal (ameaça), lesões corporais, violência doméstica, tráfico de drogas, conforme Certidão de Antecedentes Criminais juntada aos autos; não é primário na forma da lei, haja vista possuir 2 (duas) condenações, uma por crime contra o patrimônio e a outra por lesão corporal e ameaça em violência doméstica; [3]
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter concorrido para a morte da vítima de forma cruel; [4]
conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais, demonstrando sua inadequação para o convívio social; os [5]
motivos,
conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de vingança em razão de rivalidades entre facções criminosas; as [6]
circunstâncias,
pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente por grupo rival criminoso, em razão de disputas por território; as [7]
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de um jovem de 18 anos; [8]
comportamento da vítima
, considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 28 (vinte e oito) anos de reclusão em relação ao crime de Homicídio qualificado. E considerando as mesmas circunstâncias legais acima dos artigos 59 e 68, do CPB, fixo em 3 (três) anos de reclusão a pena de ocultação de cadáver.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não havendo outros questionamentos acerca da dosimetria da pena,
não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Bruno Pompeu Viana,
e lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022